Tribunal: STF
Processo: ARE 1563452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. SERVIDOR EM ATIVIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 



    O servidor policial civil/militar que tiver completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanecer em atividade, faz jus ao abono permanência, com fundamento no do art. 40 da Lei Complementar Estadual n. 432/2008 e no §19 do art. 40 da Constituição Federal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19 e 42, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito Estadual a Lei Complementar 432/2008, que “dispõe sobre a nova organização do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Rondônia” não distingue entre civis e militares ao especificamente tratar do abono de permanência em seu art. 40, desde que o servidor preencha os requisitos próprios para aposentação em cada respectivo regime. 



    De modo específico, referida Lei Complementar 432/2008 trata dos requisitos para aposentadoria do Militar: 



    Art. 91. Os benefícios previdenciários, de reserva remunerada e reforma de militares estaduais, e o benefício de pensão por morte, aos dependentes destes, dar-se-ão em conformidade com o disposto na Constituição Estadual e Constituição Federal, aplicando-lhes o que dispõe o Estatuto e a legislação dos Militares Estaduais. 



    Paragrafo único. O Militar do Estado passara para a inatividade aos 30 (trinta) ou mais anos de contribuição, se homem, e 25 (vinte e cinco) ou mais anos de contribuição, se mulher, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de tempo efetivo de serviço público de natureza militar e/ou policial, se do sexo masculino e 15 (quinze) anos de tempo de serviço público de natureza militar e/ou policial, se do sexo feminino. 



    A parte requerente é do sexo masculino, assim conta também com mais dos 30 (trinta) anos de contribuição exigidos e mais de 20 anos de exercício de atividade estritamente policial (doc id 65355815 - Pág. 4 ) e a opção por permanecer trabalhando no serviço público, já é aferida de plano pela natureza da demanda. 



    Assim, resta comprovado que a parte requerente já preenche os requisitos da aposentadoria/reserva remunerada desde 01-11-2016. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente